Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia rejeitado embargos anteriores, mantido a sentença de improcedência parcial na apelação e afastado alegada omissão quanto a três pontos: (i) perdão tácito da dívida; (ii) transferência do imóvel aos filhos com reserva de usufruto à mãe; e (iii) inclusão de automóvel na partilha. Após decisão do STJ no AREsp no 2712310/DF, os autos retornaram para rejulgamento dos embargos de declaração, com determinação de saneamento das omissões apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de perdão tácito da dívida contraída por empréstimo verbal;
(ii) examinar a alegada omissão no tocante ao pedido de transferência do imóvel aos filhos do ex-casal, com reserva de usufruto; e
(iii) avaliar a existência de omissão quanto ao pedido de inclusão do automóvel Sandero na partilha de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da tese de perdão tácito da dívida revela que o acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, destacando prova documental nos autos que atesta a inexistência do perdão, a continuidade da obrigação e a ausência de quitação da dívida.
4. Quanto ao pedido de transferência do imóvel aos filhos com reserva de usufruto à genitora, reconhece-se que a omissão parcial existiu, pois a sentença e o acórdão não abordaram expressamente o pleito. Contudo, o pedido é indeferido por ausência de amparo legal, de anuência do pai/requerido e por risco de enriquecimento ilícito, sendo mantida a partilha conforme regime de bens.
5. Em relação ao automóvel, afasta-se a alegação de omissão, pois o acórdão anterior já havia registrado que o bem pertence a terceiro estranho à lide e que não houve comprovação de que integrava o patrimônio comum do casal, razão pela qual não há elementos para sua inclusão na partilha.
6. Os embargos de declaração são acolhidos apenas para integrar o acórdão com as complementações acima, sem modificação do resultado do julgamento da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos, em parte, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.
Tese de julgamento:
1. A existência de manifestação documental inequívoca sobre a dívida impede o reconhecimento de perdão tácito, especialmente quando reconhecida pelas partes e ausente prova de quitação.
2. A omissão quanto a pedido de transferência de imóvel aos filhos com reserva de usufruto pode ser sanada nos embargos, mas sua rejeição é legítima diante da ausência de concordância das partes e de respaldo jurídico.
3. A exclusão de bem móvel da partilha é válida quando comprovado que pertence a terceiro estranho à lide e ausente prova da integração ao patrimônio comum.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 341; CC, arts. 189, 205, e 206, § 3o, V; CF/1988, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.510.619/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.09.2015; TJDFT, Acórdão 1378335, 8a Turma Cível, j. 07.10.2021.